Tribunal: TJDFT
Processo: 0744857-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Omissão. Inocorrência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, em sede agravo de instrumento, confirmou a desnecessidade de expedição de ofícios à CNSEG e à SUSEP para localização de bens do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a utilidade da requisição de informações à CNSEG e à SUSEP e a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a matéria controvertida, concluindo que a pesquisa junto à CNSEG e à SUSEP se revela ineficaz para a consulta de bens patrimoniais dos executados.
4. O artigo 489. §1o, IV do CPC exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte.
5. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da matéria nem à modificação do julgado, ainda que para fins de prequestionamento, se ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.